Tribunal: TJBA
Processo: 8028882-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028882-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALISON RODRIGUES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ANGELO MONCORVO DE SOUZA IMPETRADO: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO RISCO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. A prisão preventiva encontra-se legitimamente decretada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, com adequada fundamentação baseada em elementos concretos dos autos, não se configurando constrangimento ilegal. A reiteração delitiva específica, verificada quando o agente comete novos crimes da mesma natureza durante o gozo de liberdade provisória, demonstra a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão e justifica a segregação preventiva para garantia da ordem pública. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita), embora relevantes, não obstam a decretação da prisão preventiva quando evidenciado concreto risco à ordem pública decorrente da reiteração criminosa. Restou prejudicada a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, tendo em vista que o Ministério Público já apresentou a peça acusatória, regularmente recebida pelo juízo competente. Ordem conhecida parcialmente e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do HABEAS CORPUS n.º 8028882-44.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ALISON RODRIGUES DOS SANTOS, neste ato representado pelo causídico impetrante ANGELO MONCORVO DE SOUZA (OAB/BA n.º 34.926) e, como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR